Tribunal: TJDFT
Processo: 0731266-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731266-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON PINTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILSON PINTO DA SILVA (réu) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., intimou o recorrente para, em até 15 dias, informar a exata localização do veículo FIAT/STRADA, placa PBJ 1825, sob pena de se configurar ofensa à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do artigo 77, do Código de Processo Civil, ou mesmo poder se caracterizar o fato típico descrito no artigo 330, do Código Penal, referente ao crime de desobediência (ID 101978945). Em suas razões recursais (ID 29502065), de início, o recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não pode arcar coma as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Narra que o juízo singular determinou a intimação do recorrente para que informasse a localização do veículo objeto da busca e apreensão proposta pelo agravado, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras sanções cabíveis inclusive de natureza criminal. Alega que a decisão ofende o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão determinou que o agravante realizasse ato processual não previsto em lei. Aduz que o Decreto-Lei no 911/1969, conforme Lei no 13.043/2014, determina que a ação de busca e apreensão pode ser convertida em ação executiva na hipótese de as buscas pelo veículo restarem infrutíferas. Afirma que as partes se encontram em tratativas em relação à quitação do valor do veículo, de modo que a ação judicial de origem seria desarrazoada. Assevera que apenar o agravante com a busca e apreensão do veículo, com a exigência judicial de entrega do bem, torna-se medida excessivamente onerosa. Diz que a decisão vergastada ofende os princípios que norteiam a aplicação do direito de forma justa e equânime, tais como o princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da utilidade da execução, princípio da especificidade da execução e o princípio do respeito à dignidade humana. Em relação à advertência judicial acerca do crime de desobediência, afirma que a decisão é ilegal ao acusar o recorrente de qualquer delito, já que a lei não condiciona a entrega do veículo à satisfação da dívida do contrato de financiamento. Defende que, como a lei civil não obriga o devedor a informar o paradeiro do bem, o agravante não está se negando a indicar a localização do bem, mas apenas exercendo seu direito constitucional de não produzir provas contra si, até porque a lei civil já tratou da melhor forma de resolver as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária, e não condicionou sua devolução ou informação a respeito do paradeiro do veículo para a satisfação do crédito. Diz que o contrato de alienação fiduciária tem natureza de adesão e que o veículo se encontra na posse do recorrente por liberalidade do agravado ao realizar a contratação. Pede a concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os pressupostos autorizadores. Fundamenta a probabilidade do direito na alegada farta legislação e jurisprudência consolidada no sentido de que não há determinação legal a respaldar a decisão agravada, revelando a ofensa direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Em relação ao perigo na demora, argumenta que está prestes a ser investigado por um crime que não cometeu e que não tem qualquer fundamento para aplicação ao caso, o que lhe provocará inúmeros transtornos. Ao final, requer a reforma da decisão e a concessão da gratuidade de justiça. Preparo ausente, em razão do pedido de gratuidade formulado pelo agravante. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Na origem, o agravado BANCO ITAUCARD S.A. ajuizou ação de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA, placa PBJ 1825 em desfavor do agravante NILSON PINTO DA SILVA, consoante disciplina do Decreto-Lei no 911/1969. O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID 85359446 (processo de origem). Contudo, conforme o mandado expedido não foi cumprido (certidão de ID 95734910), pois o endereço informado não foi localizado. Diante disso e em atenção à decisão de ID 93764273 (origem), o agravado pleiteou a intimação do agravante para que informasse a localização do veículo. Sobreveio, assim, a decisão recorrida de ID 101978945 (origem), nos seguintes termos: Inicialmente, em face do comparecimento espontâneo do réu no ID 89995465 - fls. 73/82, reputo-o citado, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC. No mais, o processo está na fase de tentativa de busca e apreensão do contrato objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Pela natureza deste negócio jurídico, registro que a propriedade do veículo objeto da demanda é do autor, sendo defeso ao réu atuar de forma a ocultar o se desfazer do bem. Além disso, o poder geral de cautela do juízo, concretizada no inciso IV do art. 139 do CPC, permite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas para garantir a efetividade da demanda. Em face do exposto, fica o réu intimado para, em até 15 dias, informar a exata localização do veículo FIAT/STRADA, placa PBJ 1825, sob pena de se configurar ofensa à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do art. 77 do CPC, ou mesmo poder se caracterizar o fato típico descrito no art. 330 do Código Penal (crime de desobediência). Em suas razões recursais, em síntese, o recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando que (i) não há previsão legal que determine a indicação da localização do bem; (ii) o Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que a ação de busca e apreensão pode ser convertida em ação executiva na hipótese de as buscas pelo veículo restarem infrutíferas, o que consiste em meio executivo menos oneroso. Na análise prefacial que o momento oportuniza, ao contrário que alegado nas razões recursais, não se vislumbra qualquer vício de ilegalidade na decisão recorrida. A possibilidade de se intimar o devedor fiduciário a esclarecer sobre a localização do veículo alienado fiduciariamente encontra amparo no dever contratual de o devedor fiduciário manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato, bem como nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, positivados nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O ato atentatório à dignidade da justiça, por sua vez, é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado-Juiz. Assim, conforme preceitua o artigo 77, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá as partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Demais disso, impende ressaltar que, em tese, o descumprimento de ordem judicial pode configurar crime do artigo 330 do Código Penal. Contudo, vale dizer que a opinio delict é atribuição constitucional inarredável por parte do ilustre Ministério Público, e eventual apuração criminal terá que ser levada a efeito perante o Juízo criminal competente, e não nesta esfera cível. Desse modo, caso o d. Juízo vislumbre, em tese, a prática de uma infração penal de ação penal pública, tem o dever legal de agir, de ofício, comunicando o fato ao Ministério Público, conforme lhe impõe o artigo 40, Código de Processo Penal, verbis: Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Nesse sentido, confira-se o entendimento da e. Sexta Turma: ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo. (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020.) Noutro giro, cabe ressaltar que a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva (artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969), contrariamente ao alegado pelo agravante, não se confunde com o dever de as partes agirem com probidade e boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de encontrar o veículo objeto da ação de busca e apreensão. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Por fim, ao ensejo do exame do pedido liminar, verifica-se que o agravante requer, nas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que não pode arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. Contudo, o recorrente deixou de juntar qualquer documento comprobatório da alegação de hipossuficiência econômica. Assim, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que, querendo, no prazo de 10 dias, comprove a alegada hipossuficiência com documentos que indiquem renda e patrimônio (contracheques, carteira de trabalho, declarações e outros), a fim de demonstre os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator